Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708235-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: PEDRO DE CARVALHO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO DA SILVA SANTOS, preso no dia 10/12/2019, acusado da suposta prática do crime art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva para garantia da ordem pública (download – p. 158-159). O impetrante informa que o paciente foi preso temporariamente em 10/12/2019 e, posteriormente, em 07/01/2020, foi convertida a prisão temporária em preventiva. Discorre sobre a situação de calamidade pública em razão da pandemia perlo COVID 19 e menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Assevera que o Estado brasileiro tem obrigação de assegurar tratamento preventivo e curativo em saúde para pessoas privadas de liberdade, razão pela qual se faz necessária a reavaliação da prisão provisória nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. As apreensões mencionadas pelo magistrado não se referem ao paciente e, embora ele esteja sob monitoração constante da polícia, não foi encontrada em seu poder porção de substância ilícita ou instrumento que faça alusão à venda ou distribuição de drogas, inexistindo prova contra ele. A prisão preventiva é excepcional e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, devendo, ainda, ser reanalisada a prisão, pois já extrapola 90 dias. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva e o paciente posto em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares dos incisos I, IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal e, em último caso, a monitoração eletrônica ou substituição pela prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão da ordem (ID 15504525). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante que não há prova em desfavor do paciente, a prisão é excepcional e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como a prisão deve ser reavaliada porque dura mais de 90 dias e o paciente corre o risco de ser contaminado pelo novo coronavírus. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado com mais 10 (dez) pessoas (Silvestre Araújo da Paz, Francisco Moisés dos Santos Silva, Antônio Francisco Sousa, Fábio da Silva Meira, João Davi Pereira de Matos, Luzimar de Oliveira Silva, Adriano Ribeiro Cunha, Elvira Leandro da Silva, Vinícius de Andrade Almeida e Thiago Rodrigues de Lima Silva) pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Consta da denúncia que a origem das investigações foi o Inquérito no 1355/2019, da 13a Delegacia de Polícia, em agosto de 2019, em razão de diversas denúncias anônimas noticiando que o paciente Luciano seria um dos principais distribuidores de drogas de Sobradinho, e estaria fornecendo entorpecentes para Wellington Marcos Veras da Silva e Silvestre Araújo da Paz. Este último repassava as drogas para seus próprios filhos menores revendê-las na Rodoviária do Plano Piloto. Luciano e Silvestre tiveram seus telefones interceptados e, durante as interceptações, descobriu-se que havia dois núcleos distintos que atuavam na difusão de drogas. Relata que, em período que não se sabe precisar, mas perdurou pelo menos por cinco meses até o dia 10/12/2019, no curso da Operação Gautama, o paciente e outros denunciados associaram-se para o cometimento de tráfico de drogas. Luciano seria o líder da associação e responsável por fornecer substâncias para Silvestre, Antônio e Francisco Moisés. Registra que, no dia 06/09/2019, houve um elevado número de ligações de Francisco para Luciano e informa que, de acordo com as investigações, Francisco é um dos responsáveis pela comercialização de entorpecentes de Luciano. Consta, ainda, da peça inaugural, que o paciente e outros indiciados, tinham em depósito/guardavam, em favor da associação criminosa, drogas e objetos para o fim de difusão ilícita. Afirma que na casa do paciente foram apreendidos quatro celulares, uma faca e R$ 410,00 em espécie e, embora não tenha sido apreendida nenhuma droga na residência dele, as substâncias entorpecentes apreendidas nas residências de outros réus destinavam-se a benefício da organização criminosa. Informa, ainda, que no dia 25/10/2019, na Rota do Cavalo, Sobradinho, o paciente vendeu uma porção com 7g (sete) gramas de cocaína para o usuário Douglas F. B. de S., pela quantia de R$ 150,00 (ID 15591162). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se manter a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. Ademais, no caso, o réu já foi condenado. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão impugnada convolou a prisão temporária em preventiva com os seguintes fundamentos: “(...) Todavia, o caso reclama a conversão da prisão temporária em prisão preventiva dos representados. No cumprimento dos mandados, houve a apreensão de porções de "cocaína", "maconha", dinheiro em espécie, arma de fogo, munições e balança de precisão, conforme registrado nas Ocorrências Policiais de n.° 3.010/2019 e n.° 8.887/2019-0 (vide fls. 44-56 e fls. 183-185). De acordo com as investigações, ANTÔNIO FRANCISCO e FRANCISCO MOISÉS estariam associados ao investigado LUCIANO; os representados VINICIUS DE ANDRADE, THIAGO RODRIGUES, JOÃO DAVI e FÁBIO SILVA, estariam agindo de forma conjunta com o representado ANTÔNIO FRANCISCO; e o investigado JOÃO DAVI também estaria recebendo auxílio direito de sua esposa ELVIRA LEANDRO (vide colóquios reproduzidos nos relatórios de fls. 93-101, fls. 146-159 e fls. 221308). E de acordo com a denúncia, LUCIANO e JOÃO DAVI seriam, justamente, os mentores de toda a organização, estando presentes de modo inequívoco os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, relativos fumus boni iuris e periculum in mora. Dessa maneira, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de LUCIANO DA SILVA e JOÃO DAVI, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento, mostram-se suficientes para justificar a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de LUCIANO DA SILVA SANTOS e JOÃO DAVI PEREIRA DE MATOS em prisão preventiva. (...) download – p. 158-159 – grifos e negritos nossos. Assim, observa-se que a decisão está fundamentada de forma suficiente e idônea, e o Magistrado menciona a atribuição do paciente, na liderança da organização, e de alguns acusados. O fato de não ter sido apreendida droga em sua casa não serve para justificar a revogação da prisão preventiva, diante dos demais elementos juntados aos autos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias de sua prática, uma vez que o paciente e os demais réus, de forma organizada, com atribuições específicas, uniram-se para o fim de comercialização ilícita de drogas, o que certamente demonstra a periculosidade de sua conduta, com dolo intenso de disseminação dos entorpecentes. No tocante à alegação de que o paciente pode ser contaminado na prisão em razão da pandemia, ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação no 62/2020, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Indicou, em seu art. 1o, parágrafo único, os integrantes do grupo de risco, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Verifica-se, entretanto, que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma às hipóteses previstas no art. 4o da referida Recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Registre-se, por oportuno, que a Juíza das Execuções, esforçando-se para atender ao recomendado, instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de visitas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais. Do mesmo modo, não pode ser substituída a cautelar por prisão domiciliar, pois a situação da paciente não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração de que ele está extremamente debilitado por motivo de doença grave. Importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a sentença ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de abril de 2020 16:30:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator